Tribunal: CARF
Processo: 19515.000858/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALFREDO JORGE MADEIRA ROSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/08/1997
DECADÊNCIA. PRAZO QÜINQÜENAL (art.173, II do CTN).
Em caso de declaração de nulidade do lançamento por vício formal, o crédito substitutivo deve ser lançado dentro do prazo de cinco anos a contar da data da decisão que houver declarado referida nulidade (art.173, II do CTN)
ISENÇÃO.ART.195, §7o DA CF C/C O ART.55 DA LEI No8.212/91.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam o art. 22 da Lei 8.212/91 as entidades beneficentes de assistência social que cumpram, cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
A lei complementar só é exigível quando a Constituição expressamente a ela faz alusão com referência a determinada matéria. Os requisitos para o gozo da isenção prevista no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, estão previstos no art. 55 da Lei 8.212/91. Inaplicabilidade do art. 14 do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE (RAT). INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no2. Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à observância da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade.
INTIMAÇÃO NA PESSOA DO PATRONO.
Súmula CARF no 110. Não é permitido que intimações, publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante sejam encaminhadas a endereço diverso do domicílio fiscal do Contribuinte.

Inteiro teor:
S2-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000858/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2302-003.764 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2024
Recorrente
ASSOC BRA DE CIMENTO PORTLAND E OUTROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/08/1997
DECADÊNCIA. PRAZO QÜINQÜENAL (art.173, II do CTN).
Em caso de declaração de nulidade do lançamento por vício formal, o crédito
substitutivo deve ser lançado dentro do prazo de cinco anos a contar da data da
decisão que houver declarado referida nulidade (art.173, II do CTN)
ISENÇÃO.ART.195, §7o DA CF C/C O ART.55 DA LEI No8.212/91.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam o art. 22 da Lei
8.212/91 as entidades beneficentes de assistência social que cumpram,
cumulativamente, os requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
A lei complementar só é exigível quando a Constituição expressamente a ela
faz alusão com referência a determinada matéria. Os requisitos para o gozo da
“isenção” prevista no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, estão previstos
no art. 55 da Lei 8.212/91. Inaplicabilidade do art. 14 do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE
(RAT).
INCOMPETÊNCIA
DAS
AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS
PARA
JULGAR
INCONSTITUCIONALIDADE.
Súmula CARF no2. Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de
ilegalidade ou inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está
obrigado à observância da legislação tributária vigente no País, cabendo, por
disposição constitucional, ao Poder Judiciário a competência para apreciar
inconformismos relativos à sua validade.
INTIMAÇÃO NA PESSOA DO PATRONO.
Súmula CARF no 110. Não é permitido que intimações, publicações ou
notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante sejam encaminhadas a
endereço diverso do domicílio fiscal do Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidades,
afastando as preliminares alegadas e, no mérito, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000858/2010-82
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2302-003.764 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000858/2010-82

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson
Araujo Cavalcanti (Presidente).

Relatório
Por bem reproduzir os fatos contidos nos autos, reproduzo abaixo o relatório do
acórdão recorrido.
Relatório
1. Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.251.902-4), que substituiu parcial
a NFLD/Debcad n° 35.002.334-4 de 28/02/2002, lavrado pela Fiscalização contra a
empresa acima identificada, correspondente a contribuição previdenciária (parte
patronal), incidente sobre os valores das notas fiscais, fls.39, do relatório fiscal, emitidas
pela empresa A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, que prestou
serviço de limpeza, conservação e jardinagem sob cessão de mão de obra a Autuada,
cujos recolhimentos não ficaram comprovados para a competência 12/96 a 08/97.
1.1. Informa, ainda, o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls.37/42), que:
1.1.1. em 30/01/2002 foi emitido pela Diretoria de Arrecadação do Instituto
Nacional do Seguro Social do Ministério da Previdência e Assistência Social, o
Mandado de Procedimento Fiscal Fiscalização n°00033303, o qual a empresa foi
cientificada pessoalmente em 30/01/2002, juntamente com o Termo de Inicio da Ação
Fiscal TIAF e Termo de Intimação para Apresentação de Documentos – TIAD;
1.1.2. foram examinados, dentre outros elementos, os contratos e notas fiscais de
serviços apresentados, e os Livros Diário n° 42 referente ao período de 07/95 a 12/95
registro 50751 em 12/08/96;no 43, 44 e 45 referentes aos períodos de 01/96 a 06/96,
07/96 a 10/96 e 11/96 a 12/96 sob registro 53559, 53560 e 53561 respectivamente,
todos em 27/06/97; nos 46 e 47 referentes aos períodos de 01/97 a 06/97 e 07/97 a 12/97
sob registro 56555 e 56554 respectivamente, todos em 17/06/98; n's 48 e 49 referentes
aos períodos de 01/98 a 06/98 e 07/98 a 12/98 sob registro 23744 e 23745
respectivamente, todos em 24/09/99; n° 50 referente a 01/99 registro 64496 em
21/12/00, todos no 2° Oficio de Registro Civil de Pessoas Jurídicas;
1.1.3. a empresa contratada prestou serviços de limpeza e jardinagem nas
instalações da empresa contratante mediante cessão de mão de obra, que não apresentou
as GRPS especificas a fim de comprovar o recolhimento previdenciário referente a
empregada que estiveram a seu serviço, razão pela qual foi lavrado o presente débito.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2302-003.764 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000858/2010-82

1.1.4. a aferição do salário de contribuição foi feita com fulcro no artigo 33, § 3 °
da Lei no8.212/91, vigente a época dos fatos geradores, com redação atual dada pela Lei
no11.941/2009;
1.1.5. o Serviço de Contencioso Administrativo emitiu a Decisão-Notificação n°
21.003/286/2002, cancelando o crédito e determinando o lançamento exclusivo
referente a contribuição devida pelos empregados, pois estas são devidas mesmo pelas
entidades beneficientes. Esta decisão foi homologada em 20/06/2002, com ciência ao
contribuinte em 01/07/2002.
1.1.6. em 12/12/2005 foi enviado Oficio ao então Delegado da Receita
Previdenciária de São Paulo Oeste/ SP pelo 2° Oficio Seguridade Social e Educação da
Procuradoria da República no Distrito Federal do Ministério Público Federal,
comunicando o ajuizamento perante a entidade Associação Brasileira de Cimento
Portland, da Ação Civil Pública n°2005.34.00.024208-0 em trâmite na 4a Vara da
Justiça Federal do DF que concedeu liminar para restabelecimento do crédito
previdenciário com a suspensão de exigibilidade até final decisão;
1.1.7. o Serviço de Contencioso Administrativo emitiu a Decisão-Notificação
n°21.003/0046/2006 (vício formal insanável, por conter débitos relativos a mais de um
prestador de serviço), homologada em 21/02/2006, com ciência ao contribuinte em
28/046/2006, por via postal, na qual reformou a decisão da DN anterior em atendimento
a decisão judicial exarada nos autos da Ação Civil Pública descrita;
1.1.7.1. em 27/08/2002 foi editada a Instrução Normativa INSS/DC n° 80 que
alterou o § 4° do artigo 296 da Instrução Normativa INSS/DC n° 70 de 10/05/2002,
determinando o envio de cópia do documento de constituição do crédito previdenciário
e anexos a todos os responsáveis solidários identificados no procedimento fiscal pelo
pagamento desse crédito, propiciando a todos a impugnação do lançamento nos termos
do art. 37 § 10 da Lei n° 8.212/91;
1.1.7.2 a DN no21.003/0046/2006, determinou a emissão de NFLDs (atualmente
denominadas AIs) SEPARADAS POR PRESTADORA DE SERVIÇOS. Para
cumprimento dessa determinação, foi emitido o Mandado de Procedimento Fiscal —
MPF — n° 08190002010000924 em 12/01/2010, referente ao período de
dezembro/1996 a , dezembro/1998;
1.1.7.3. os lançamentos, em substituição aos créditos julgados nulos por decisão
administrativa por vicio formal, foram efetuados sobre a mesma situação fática, com os
mesmos critérios jurídicos anteriores que são os mesmos constantes do processo
original, procedendo a lavratura de um AI para cada prestador de serviço através do
desmembramento dos lançamentos contidos na NFLD anulada;
1.1.8. a NFLD original lavrada pela solidariedade em decorrência da contratação
de serviços através de cessão de mão de obra, abrangeram o período de janeiro/1992 a
dezembro/1998. Os Autos de Infração substitutivos contêm exclusivamente as notas
fiscais de serviço emitidas nas competências especificadas no MPF n°
08190002010000924 citado, quais sejam, dezembro/1996 a dezembro/1998, em
observância à data da ciência pelo sujeito passivo do inicio da ação fiscal;
1.1.9. não foi lavrado AI relativo à responsabilidade solidária pertinente à
contribuição do segurado porque a mesma foi recolhida pela tomadora dos serviços
durante a fiscalização conforme explicitado no subitem 3.1. do relatório Fiscal;
2. O presente crédito é no montante de R$ 28.769,51 (vinte e oito mil, setecentos
e sessenta e nove reais e cinqüenta e um centavos), lavrado em 29/03/2010.
INTIMAÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇO/IMPUGNAÇÃO
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2302-003.764 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000858/2010-82

3. A empresa A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (prestadora
de serviço), foi intimada às fls. 55, apresentando defesa tempestiva às fls. 58/66,
alegando em síntese que:
I – Decadência e Impossibilidade da Apuração do suposto Crédito
3.1. os valores exigidos no presente auto de infração não podem ser exigidos,
tendo em vista a ocorrência da decadência , nos termos do art.150, §4o , ou então 173, I,
ambos do CTN;
3.1.1. no caso em tela, caso se aplique o art.150, §4o do CTN, a Fiscalização
somente poderia ter lavrado eventuais débitos relativos a competência 03/2005 e diante,
ou seja, os valores referentes a 12/96 a 08/97, tiveram seus lançamentos homologados
tacitamente no período de dezembro de 2001 a agosto de 2002;
3.1.2. levando em consideração o art.173, I do CTN, segundo o qual a contagem
do prazo decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte aquele em que o
lançamento poderia ter sido feito, ainda assim os valores objeto do auto foram atingidos
pela decadência;
3.1.3. apesar da Associação Brasileira de Cimento Portland (sujeito passivo) já
ter sido cientificada anteriormente do auto para a cobrança dos mesmo valores, o fato é
que a Impugnante jamais foi cientificada de qualquer ato ou decisão por parte da
Fiscalização e, portanto, não há dúvida que se operou a decadência do direito do Fisco
exigir os valores discutidos;
3.1.4. não cabe aqui o argumento de que o prazo decadência seria de dez anos,
diante do que determina a sumula vinculante no08/2008 do STF;
3.2. caso não seja reconhecida a decadência acima suscitada, verifica-se no auto,
ora combatido, que jamais poderia ter sido lavrado, pois não teve oportunidade de
comprovar, documentalmente, a sua regularidade fiscal e contábil, ou seja, até receber o
presente auto não tinha conhecimento de qualquer procedimento fiscal; e 3.2.1. os
valores foram apurados por aferição, procedimento que somente poderia ter sido
realizado no caso de não apresentação de documentos solicitados pela Fiscalização, ou
que fosse comprovado a irregularidade de sua escrituração contábil, o que não ocorreu,
pois em momento alguma a impugnante foi intimada, o que implica nulidade do auto de
infração.
DO PEDIDO DA PRESTADORA DE SERVIÇO
3.3. Diante do acima exposto, solicita a Impugnante que o auto seja julgado
improcedente em razão da decadência, e caso assim, não entenda requer a nulidade do
auto, pois os valores não poderiam ter sido apurados por aferição;
3.3.1. Protesta, ainda pela produção de provas admitidas em direito, bem como
as intimações e avisos sejam realizados no endereço dos procuradores da impugnante,
conforme fls. 66 do presente processo.
DA IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA/TOMADORA DO SERVIÇO
4. Às fls.54 a autuada foi intimada, apresentando defesa tempestiva, 104/121, na
qual alega em síntese que:
I – Decadência do direito de lavratura do presente AI, em substituição à NFLD
no35.002.334-4
4.1. a partir da intimação, ao contribuinte, da Decisão Notificação — DN
no.21.003/286/2002, declarando nula a NFLD de n.° 35.002.334-4, iniciou-se a fluência
do prazo decadencial de cinco anos, para a administração tributária realizar novo
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2302-003.764 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000858/2010-82

lançamento, conforme expressa disposição do art.173, inciso II do Código Tributário
Nacional;
4.2. o direito da administração constituir crédito tributário, efetuando novo
lançamento, após o afastamento dos vícios de nulidade contidos na NFLD n.°
35.002.328-0, deveria ter sido exercido até a data de 03 de julho de 2007, sob pena de
decadência;
4.3. em 28/04/2006, a ora Defendente recepcionou nova Decisão-Notificação —
DN n.° 21.003/0046/2006 (doc. 04), a qual, noticiando decisão liminar proferida nos
autos da Ação Civil Pública de n.°2005.34.00.024208-0 (doc. 05), em trâmite perante a
4a Vara da Justiça Federal do Distrito Federal, procedeu à uma nova análise da NFLD
de n.°35.002.334-4;
4.4. a citada decisão (DN — n.° 21.003/0046/2006) afastou a causa de nulidade
que havia fundamentado a expedição da Decisão Notificação DN n.° 21.003/286/2002,
afastando a aplicação do termo inicial do cancelamento da isenção ou imunidade da ora
Defendente, nos termos que haviam sido determinados no despacho do Ministro da
Previdência e Assistência Social;
4.5. aludida Decisão-Notificação — DN n.° 21.003/0046/2006, deveria ter sido
encaminhada para todos os prestadores de serviço, visando oportunizar o direito dos
mesmos à defesa, adotando-se, ainda, medidas necessárias a preservação do sigilo
fiscal, como o desmembramento da NFLD em comento;
4.6. as determinações da Decisão-Notificação — DN n.° 21.003/0046/2006,
apenas foram efetivamente adotadas em 01/04/2010, com a lavratura do presente auto
de infração, em flagrante descumprimento ao prazo decadencial, previsto no art. 173,
inciso II do Código Tributário Nacional, cujo termo final encerrou-se em 01 de julho de
2007;
4.7. o prazo decadencial, previsto no art. 173, II do CTN, iniciado com a Decisão
Notificação — DN n.o21.003/286/2002, em 03 de julho de 2002, não foi, de nenhum
modo, afetado pela Decisão Notificação — DN — n.° 21.003/0046/2006, de
24/04/2006, pois tal decisão apenas manteve a nulidade da NFLD;
4.8. o prazo decadencial iniciado em 01/07/2002 não restou afetado pela decisão,
do ano de 2006, que não constituiu crédito tributário, apenas limitando-se a reafirmar a
anulação anteriormente já decretada;
4.9. a decisão liminar concedida nos autos da citada ação civil pública
determinou que fossem adotadas todas as atitudes necessárias à regular arrecadação das
contribuições, sem disciplinar qualquer aspecto relativo ao prazo decadencial da
administração fiscal, limitando-se ao trato do prazo prescricional, de natureza
absolutamente diversa;
4.10. como a efetiva constituição de crédito tributário apenas ocorreu em 2010,
com o presente auto de infração, já haviam sido ultrapassados quase três anos do
término do prazo decadencial, que se findou em 01/07/2007; e
4.11. à revelia do aludido prazo decadencial, acima indicado, lavrou-se o
presente Auto de Infração, em substituição parcial à Notificação Fiscal de Lançamento
de Débito n° 35.002.334-4, fato que acarreta a extinção do crédito tributário ora
combatido.
II – Decadência do Direito de Constituir Crédito Tributário relativo à
Competência de dezembro de 1996 e janeiro de 1997
Fl. 257
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2302-003.764 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000858/2010-82

5. o direito de constituir créditos tributários, relativamente à competência de
dezembro de 1996 e janeiro de 1997 não foi tempestivamente exercido pela
administração tributária, quando da lavratura da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito n° 35.002.334-4, ora parcialmente substituída pelo presente auto de infração;
5.1. os tributos ora exigidos são sujeitos a lançamento que se dá na modalidade
"por homologação", também definido como "auto lançamento", referente aos tributos
cuja legislação, especificamente o art. 150 do CTN, atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento, sem prévio exame da autoridade administrativa, e opera-se pelo
ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade exercida pelo
contribuinte, expressamente a homologa, ou tacitamente assim o considera, pelo mero
decurso do prazo de revisão;
5.2. os trabalhos fiscalizatórios tiveram inicio em 30 de janeiro de 2002,
conforme comprova o termo correspondente (doc. 06), naquela data, só poderiam ser
validamente constituídos os créditos tributários relativos aos períodos de apuração
posteriormente a fevereiro de 1997, posto que decorrido o prazo de 5 anos da ocorrência
dos respectivos fatos geradores em questão, e dado o impedimento intransponível da
decadência;
5.3. o presente auto de infração, visa cobrar créditos tributários relativos à fatos
geradores ocorridos em dezembro de 1996 e janeiro de 1997, ou seja, créditos
tributários já atingidos pela decadência tributária, nos termos determinados no art. 150,
§ 4o do Código Tributário Nacional, fato que culmina na nulidade do presente auto de
infração;
III – Imunidade e Isenção
6. tendo em vista a natureza das atividades exercidas pela ora Defendente e o
escorreito cumprimento dos demais requisitos exigidos na legislação então aplicável,
esta Associação não se encontrava sujeita a responsabilidade solidária relativamente ao
recolhimento das contribuições devidas pela empresa (quota patronal) e nem à
contribuição para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (as
quais a II. Autoridade Fiscal pretende exigir), dada a imunidade garantida
constitucionalmente e a isenção tributária a época concedida pelo próprio INSS;
6.1. demonstrou à autarquia previdenciária, ser uma sociedade civil sem fins
lucrativos, não distribuindo qualquer parcela do seu patrimônio ou de suas rendas, não
importa a que titulo, e aplicando integralmente, no Pais, os seus recursos na manutenção
de seus elevados objetivos sociais, preenchendo os requisitos que lhe autorizam a
usufruir da imunidade das contribuições destinadas à Seguridade Social, prevista no
artigo 195, §7°, da Constituição Federal, assim como das iniciativas isencionais
provenientes do Poder Público;
6.2. esclareça-se, neste ponto e desde logo, que o fenômeno jurídico que a atinge
é o da imunidade, que não se confunde com o instituto da isenção, ou seja, a previsão
contida no texto constitucional por si só é suficiente para alçar o beneficio à condição de
imunidade, ainda que o texto mencione o vocábulo isenção, fruto, como se sabe, da
imprecisão jurídico-terminológica dos membros do Poder Legislativo e, mesmo, do
Poder Constituinte de 1988;
6.3. a jurisprudência do STF já identificou na referida cláusula a existência de
uma típica garantia de imunidade (e não de simples isenção) estabelecida em favor das
entidades beneficentes de assistência social (precedente publicada na RTH 137/965), em
razão do que revela-se a absoluta impossibilidade jurídica de a autoridade
administrativa distorcer essa diretriz, negando-lhe o beneficio fiscal (ROMS n. 22.1929,
l a . Turma, Relator Min. Celso de Mello, j. 28.11.95, DJU 1 de 19.12.96, p. 51.802).";
Fl. 258
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2302-003.764 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000858/2010-82

6.4. a Constituição Federal deferiu legislação infraconstitucional a tarefa de
delinear as exigências a serem atendidas por essas entidades, entretanto, não à lei
ordinária, mas sim à lei complementar esse encargo, dado o quanto disciplinado no art.
146, II, da Carta Constitucional;
6.5. atende aos requisitos exigidos pela legislação aplicável, conforme verifica-se
no art.14 do CTN, e não é só a imunidade tributária que se aplica à ABCP: há o
beneficio da isenção;
6.6. cumpre o requisito constante do artigo 55, inciso III, da Lei n° 8.212/91,
pois promove atividades beneficentes de assistência social, não se justificando, também
por este viés, o afastamento de sua isenção;
6.7. o presente auto de infração não pode prevalecer, pois do contrário se estará
violando frontalmente o §7o do art.195 da CF;
IV – Inconstitucionalidade das contribuições sociais destinadas ao financiamento
dos benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho.
7. o artigo 22, da Lei 8212/91, em todas as redações que assumiu, ao definir o
tipo da contribuição em tela, ao invés de fixar objetivamente o conceito de atividade
preponderante, risco leve, médio ou grave, acabou por intermédio de regulamento,
excedendo tal função, em flagrante afronta ao principio da tipicidade cerrada, vigente no
ordenamento jurídico pátrio, permitindo, por via obliqua, que o Poder Executivo exerça
a faculdade de fixar ou alterar a alíquota da mencionada contribuição, contrariamente ao
que dispõe o art. 153, § 1°, da Constituição Federal;
7.1. o art.22 da Lei de Custeio não estabeleceu o conceito de atividade
preponderante, tampouco definiu o que abrange os graus leve, médio e grave, relativos
ao risco de acidente de trabalho, elementos essenciais para a exigência da contribuição
alvejada;
7.2. o principio da tipicidade cerrada, estabelecido no art. 150, I, da Constituição
Federal, determina que todos os elementos necessários cobrança do tributo devem vir
previstos em lei, sendo assim, não realizando tal previsão ao ser descrito o tipo legal da
contribuição sob menção, explicitando o conteúdo e o alcance dos vocábulos "leve",
"médio", ou "grave," não se revela possível a exigência da contribuição em questão,
uma vez que é inconcebível, no ordenamento constitucional vigente, a delegação de
poderes ao Executivo para a edição de regulamento autônomo visando suprir a lacuna
legal existente. Nesse sentido, é igualmente improcedente o lançamento da contribuição
em tela, por inconstitucional;
DO PEDIDO DA TOMADORA DO SERVIÇO
8. Ante o exposto, requer que a defesa seja recebida e provida para julgar
improcedente o auto de infração em tela, cancelando-se o débito em questão.
8.1. E ainda, que lhe seja deferido provar por todos os meios de prova admitidos,
inclusive guias e comprovantes juntados pela empresa prestadora de serviço, na
impugnação administrativa que venha a apresentar em repúdio ao auto de infração, ora
contestado.
9. Às fls.189 os autos foram encaminhados a DRJ-SP para as providências
cabíveis.
É o relatório.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2302-003.764 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000858/2010-82

Na sequência, foi apresentada impugnação por parte da autuada/tomadora, e por
parte da prestadora de serviços/sujeito passivo solidário. A unanimidade da 14a Turma da
DRJ/SP1, por meio do acórdão 16-49.245, na sessão de 8 de agosto de 2013, julgou
improcedente a impugnação da autuada, e procedente a impugnação da prestadora de serviços. A
ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 31/08/1997
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE No8. PRAZO QÜINQÜENAL (art.173, I
do CTN).
Em face da Súmula Vinculante no 08, que declarou a inconstitucionalidade do artigo 45
da Lei no 8.212/91, o crédito devido à Seguridade Social deve ser constituído dentro do
lapso qüinqüenal de que trata o Código Tributário Nacional.
Em caso de declaração de nulidade do lançamento por vício formal, o crédito
substitutivo deve ser lançado dentro do prazo de cinco anos a contar da data da decisão
que houver declarado referida nulidade (art.173, II do CTN)
ISENÇÃO.ART.195, §7o DA CF C/C O ART.55 DA LEI No8.212/91.
Somente ficam isentas das contribuições de que tratam o art. 22 da Lei 8.212/91 as
entidades beneficentes de assistência social que cumpram, cumulativamente, os
requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
A lei complementar só é exigível quando a Constituição expressamente a ela faz alusão
com referência a determinada matéria. Os requisitos para o gozo da “isenção” prevista
no § 7o, do art. 195, da Constituição Federal, estão previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
Inaplicabilidade do art. 14 do CTN.
INCONSTITUCIONALIDADE (RAT). INCOMPETÊNCIA DAS AUTORIDADES
ADMINISTRATIVAS PARA JULGAR INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe, em sede administrativa, o reconhecimento de ilegalidade ou
inconstitucionalidade. O julgador da esfera administrativa está obrigado à observância
da legislação tributária vigente no País, cabendo, por disposição constitucional, ao
Poder Judiciário a competência para apreciar inconformismos relativos à sua validade.
INTIMAÇÃO NA PESSOA DO PATRONO. Não é permitido que intimações,
publicações ou notificações dirigidas ao Patrono da Impugnante sejam encaminhadas a
endereço diverso do domicílio fiscal do Contribuinte conforme dispõe 23 do Decreto no
70.235/72 c/c art. 10, I a IV e §§ 1o a 4o do Decreto 7.574/2011.
PRODUÇÃO DE PROVAS. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
A apresentação de provas e/ou requerimento perícias e diligências, no contencioso
administrativo, deve ser feita juntamente com a impugnação, com observância das
determinações previstas no art.16, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, todos do
Decreto no 70.235/72 c/c art.57, III e IV, §§1o e 4o, alíneas “a”, “b” e “c”, todos do
Decreto no 7.574/2011.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2302-003.764 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000858/2010-82

Tempestivamente, foi apresentado Recurso Voluntário pelo contribuinte, no qual
alega:
- decadência do direito de lavratura do presente auto de infração, em substituição
à NFLD no35.002.328-0;
- decadência do direito de constituir crédito tributário relativo à competência de
dezembro de 1996 e janeiro de 1997;
- imunidade/isenção;
- inconstitucionalidade das contribuições sociais destinadas ao financiamento dos
benefícios em razão da incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho;
- o crédito tributário ora combatido encontra-se extinto, em razão do transcurso do
prazo decadencial de cinco anos, previsto no Art. 173, inciso II do CTN, vez que,
iniciado com a Decisão Notificação — DN — n.° 21.003/295/2002, em 03 de
julho de 2002, fluiu, continuamente, até 03 de julho de 2007, sendo intempestivo
o presente auto de infração, lavrado apenas no ano de 2010;
- o presente auto de infração apresenta nulidade, pois pretende cobrar créditos
tributários relativos à fatos geradores ocorridos em dezembro de 1996 e janeiro de
1997, ou seja, créditos tributários já atingidos pela decadência tributária, nos
termos determinados no Art. 150, § 4°, do Código Tributário Nacional;
- a imunidade tributária prevista no art. 195, parágrafo 70, da Constituição
Federal, bem como as iniciativas isencionais provenientes do Poder Público,
aplicam-se à situação presente, tratando-se de direito constitucionalmente
assegurado à ora Recorrente, de não ser onerada pelas contribuições
previdenciárias pretendidas pela Ilustre autoridade fiscal;
- autuação está revestida de irremovível vício de inconstitucionalidade da
contribuição denominada SAT, pretendida no auto de infração em referência,
conforme antes examinado.
Por fim pede que as intimações sejam direcionadas ao endereço do patrono.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alfredo Jorge Madeira Rosa, Relator.

Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2302-003.764 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000858/2010-82

Conhecimento
O Recurso Voluntário é tempestivo, e dele conheço parcialmente. Não conheço
das alegações de inconstitucionalidade, em vista do disposto na Súmula CARF no2.

Preliminares
Preliminarmente há de se enfrentar as seguintes alegações:
- decadência do direito de lavratura do presente auto de infração, em substituição
à NFLD no35.002.328-0;
- decadência do direito de constituir crédito tributário relativo à competência de
dezembro de 1996 e janeiro de 1997;
- imunidade/isenção;
As três questões acima estão interligadas, tendo como ponto central o escoamento,
ou não, do prazo decadencial. Em que pese o Recurso Voluntário apresente incorreções quanto à
identificação da NFLD e decisões notificação em discussão, acolho-o como se correto estivesse.
Para resolução da questão é indispensável a análise da DN — n°21.003/0046/2006
homologada em 21/02/2006, à e-fls. 47 a 52.
A Decisão-Notificação n°21.003/0046/2006, de 21 de fevereiro de 2006, referente
a NFLD DEBCAD n° 35.002.334-4 de 28/02/2002, período de 06/95 a 11/97, traz as seguintes
informações de interesse à presente análise:
1) A DN n°21.003/0046/2006 reforma a DN n° 21.003/286/2002, homologada
em 20/06/2002, que cancelou a autuação NFLD DEBCAD n° 35.002.334-4
de 28/02/2002, e reconheceu imunidade do autuado até 31/12/1998;
2) A NFLD DEBCAD n° 35.002.334-4 se refere a período anterior a 31/12/1998,
logo, período abrangido pela imunidade, no entender da Nota Técnica CJ
369/2002, adotada pela DN n° 21.003/286/2002, que anulou o lançamento;
3) O lançamento anulado havia sido baseado na Nota Técnica CJ 275/2001, que
entendia que haveria imunidade apenas até 11/91;
4) Em decisão liminar, no curso da Ação Civil Pública n° 200534.00.024208-0,
foram suspendidos os efeitos da Nota Técnica CJ 369/2002, que fundamentou
a DN n° 21.003/286/2002;
5) A decisão liminar motivou a DN n°21.003/0046/2006, que reforma a DN n°
21.003/286/2002, restabelecendo a cobrança do DEBCAD n° 35.002.334-4;
6) “o crédito lançado teve como fato gerador a remuneração de mão-de-obra de
empresas prestadoras de serviços de limpeza e conservação, com base no
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2302-003.764 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000858/2010-82

Instituto da solidariedade, em virtude da falta de comprovação do regular
recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias pela tomadora
dos serviços”; (e-fl.50)
7) O Parecer/CJ N° 2.376/2000, da Consultoria Jurídica do INSS, dispõe em seus
itens 26 e 27 sobre a obrigatoriedade de expedição de uma só NFLD para um
mesmo fato gerador, e estipula que, em cada notificação, deve constar não só
o nome do contribuinte como, também, o nome de todos os responsáveis
solidários;(e-fl.51)
8) A Instrução Normativa no70, de 10 de maio de 2002, esclarece no §4a do art.
296, “sobre a obrigatoriedade da remessa de cópia do documento de
constituição do crédito previdenciário, e de seus anexos, a todos os
responsáveis solidários pelo pagamento do crédito”; (e-fl.51)
9) Depreende-se desses dispositivos (itens 7 e 8) que “a fiscalização, ao concluir
pela responsabilidade solidária do tomador de serviços, deve remeter cópia
da NFLD não só a esse, mas também aos prestadores dos serviços, abrindo-
lhes prazo para impugnação do lançamento”;(e-fl.51)
10) Da análise da autuação à luz dos normativos acima, “constata-se que na
mesma notificação foram lançados débitos referentes a obrigações tributárias
de empresas que não são solidárias entre si, pois não há solidariedade entre
as prestadoras de serviços (vários prestadores de serviços); não houve a
qualificação do devedor principal em conjunto com o solidário; e, ainda, não
foi remetida cópia da NFLD ao devedor principal (prestadores de serviços),
tendo havido, portando, prejuízo à ampla defesa dos envolvidos”. (e-fl.52)
Do conjunto de informações acima, temos:
a) Uma autuação realizada em 2002 (DEBCAD n° 35.002.334-4);
b) O cancelamento da DEBCAD n° 35.002.334-4 também no ano de 2002;
c) O cancelamento, em 2006, da decisão que havia cancelado o auto de infração;
d) Anulação, em 2006 e por novos motivos, do auto de infração n° 35.002.334-4;
e) Lavratura do DEBCAD 37.251.902-4 (e-fls. 04/15), em substituição ao
DEBCAD n° 35.002.334-4, tendo sido dada ciência em 01/04/2010.
A decisão que anulou o DEBCAD n° 35.002.334-4, Decisão-Notificação
n°21.003/0046/2006, foi homologada em 21/02/2006. A ciência do presente DEBCAD
37.251.902-4, que substituiu o DEBCAD n° 35.002.334-4, se deu em 01/04/2010. Dispõe o
Código Tributário Nacional (CTN) que:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2302-003.764 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000858/2010-82

Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente com
o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.(grifo do relator)
A lavratura do DEBCAD 37.251.902-4 se deu menos de 5 (cinco) anos após a
decisão que anulou, por vício formal, o DEBCAD n° 35.002.334-4. Logo, não havia ainda
operado a decadência alegada pelo contribuinte. Acertada a decisão de DRJ, da qual transcrevo
trecho abaixo e acolho os argumentos como razão de decidir.
13.8. Diante do acima exposto, o presente auto de infração foi lavrado regulamente em
29/03/2010, com ciência ao contribuinte/ Tomadora do serviço em 01/04/2010, que
substituiu parcialmente a NFLD/Debcad no 35.002.3344, anulada por vicio formal pela
DN no 21.003/0046/2006, tudo devidamente observado pelas normas que regem o caso
(art.173, I e II do CTN), conforme já abordado nos itens 12 a 12.2.3.
A questão da imunidade/isenção também foi adequadamente atacada pelo acórdão
a quo, do qual acolho os argumentos e adoto como razão e decidir, destacando o seguinte trecho:
15.2. Do exposto, verifica-se a empresa não é detentora do direito que alega possuir
(imunidade/isenção), pois além de não se encontrar mais amparada pelo ato do então
Ministro da Previdência Social (Nota Técnica CJ no369/2002), também, não demonstrou
o cumprimento das exigências previstas no art.55 da Lei no 8.212/91,
consequentemente, as contribuições previdenciárias lançadas pela Fiscalização foram
regularmente apuradas, respondendo solidariamente a Impugnante pelas obrigações em
relação aos serviços que lhe foram prestados mediante cessão de mão de obra pela
prestadora de serviço (A. TONANNI CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA),
conforme dispõe o art.22, I e II c/c o art.31e 33, §§ 3o e 6o, todos da Lei no 8.212/91,
vigentes a época dos fatos geradores (vide Relatório de Fundamentos Legais fls.09/11).
Pelo exposto, afasto as questões preliminares.

Mérito As questões de mérito tiveram como fundamento alegações de
inconstitucionalidade, as quais não foram conhecidas, nos termos da Súmula CARF no2,
conforme já disposto neste voto.
Rejeito o pedido de que as intimações sejam direcionadas ao endereço do patrono,
haja vista o disposto na Súmula CARF no110.
Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2302-003.764 - 2a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.000858/2010-82

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades. Afasto as preliminares alegadas e, no
mérito, NEGO PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Alfredo Jorge Madeira Rosa

Fl. 265
DF CARF MF
Original